Tribunal: TJMT
Processo: 0025066-51.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELANTE(S):
BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
APELADO(S):
WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A contra a sentença que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR, para:
a) declarar rescindido o contrato de celebrado entre as partes e, em consequência, determinar que sejam devolvidos 100% (cem por cento) dos valores pagos pelo autor ao requerido devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;
b) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), a título de danos materiais – valores dispendidos a título de aluguel, devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;
c) condenar a requerida ao pagamento da multa por rescisão contratual, no valor de 2% sobre o valor total do contrato, devidamente atualizado, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação;
d) condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) devidamente corrigidos pelo IGP-M a contar desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 240, caput, do CPC), nos termos acima explicitados;
e) condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC/15, indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, uma vez que o simples fato de estar em recuperação judicial não enseja a concessão de justiça gratuita.
Sustenta a parte recorrente a possibilidade de retenção de parte da quantia paga, em razão do pacta sunt servanda.
Alega que a sentença merece reforma e pugna pela devolução de tão somente 75% (setenta e cinco por cento) sobre o valor pago, sob a alegação de culpa exclusiva do apelado/comprador da rescisão contratual.
Aduz que eventuais juros incidentes sobre as verbas de devolução sejam fixados após o trânsito em julgado da sentença, de acordo com o Tema 1002 do STJ.
Defende a ausência de responsabilidade da requerida quanto ao pleito de danos morais.
Requer seja reformada a sentença a fim de que seja julgado improcedente os danos morais arbitrados, caso não seja esse o entendimento, que seja reduzido o valor, devendo os juros moratórios ser fixados a partir da data do arbitramento.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso.
Contrarrazões apresentadas no ID no 93344483, pugnado pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
O apelado WADSON RIBEIRO RANGEL JUNIOR ajuizou Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais em face de BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, sustentando que em 15/08/2012 adquiriu um imóvel no empreendimento Harmonia, tipo apartamento, sendo o valor do contrato de R$ 319.787,00 (trezentos e dezenove mil setecentos e oitenta e sete reais), com data de previsão de encerramento da obra pra 31/10/2014.
Alega que na data acertada para a entrega do imóvel, após expirado o prazo de 180 dias, 29/04/2015, a requerida não cumpriu os termos do contrato, requerendo o autor a rescisão contratual, ocasião em que foi informada que a requerida devolveria somente 60% dos valores pagos.
Em sede de antecipação dos efeitos da tutela pretendida, o autor requereu fosse determinada a requerida deposite judicialmente o percentual de 60% do valor pago pelo autor.
Ao final requereu a procedência da lide para que a requerida proceda a devolução de 100% do valor pago, além de indenização por danos morais em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), além de danos materiais em R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais). Pugnou pela aplicação de multa pela rescisão contratual, além da devolução de R$ 41.025,89 (quarenta e um mil e vinte e cinco reais e oitenta e nove centavos) cobrados indevidamente, a título de repetição de indébito.
A liminar foi deferida e a requerida comprovou o cumprimento da decisão.
O autor pugnou pelo levantamento do valor depositado e o alvará expedido em favor do autor, conforme fls. 218.
A douta magistrada singular, Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon, julgou parcialmente procedente a ação.
Interposto embargos de declaração, o recurso fora acolhido, resultando na condenação para:
“a) declarar rescindido o contrato de celebrado entre as partes; e, em consequência, determino que sejam devolvidos 100% (cem por cento) dos valores pagos pelo autor ao requerido devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;
b) condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais), a título de danos materiais – valores dispendidos a título de aluguel, devidamente corrigido pelo IGP-M desde cada desembolso e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação;
c) condenar a Requerida ao pagamento da multa por rescisão contratual, no valor de 2% sobre o valor total do contrato, devidamente atualizado, e acrescido de juros de 1% ao mês, desde a citação;
d) condenar ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais) devidamente corrigidos pelo IGP-M a contar desta data e acrescidos de juros de mora desde a citação (art. 240, caput, do CPC), nos termos acima explicitados.
e) condenar a requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC, indeferindo o pedido de justiça gratuita formulado pela requerida, uma vez que o simples fato de estar em recuperação judicial não enseja a concessão de justiça gratuita.” No mais, a sentença embargada foi mantida.
Contra a sentença, recorre a parte requerida.
Pois bem.
Trata-se de questão consolidada no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.
De início, importante ressaltar que a relação em exame é acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes envolvidas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos precisos termos dos artigos 2o e 3o, da aludida norma.
DO ATRASO DO OBRA
Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 15/08/2012, Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel, referente à aquisição de um apartamento no 402, Bloco 4, Residencial Harmonia, na Avenida Projetada, s/n, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 319.787,00 (trezentos e dezenove mil setecentos e oitenta e sete reais), cuja entrega constante do pacto firmado entre as partes, era 31/10/2014, com uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, prevista na cláusula 7a (sétima) da mencionada avença, consoante se vê do ID no 93344481 – Pág. 48/58. Vejamos:
A data prevista para a expedição do “Habite-se” era 29/04/2015, com prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias. O “Habite-se” foi expedido em 27/04/2015 (ID no 93344481 – Pág. 179). Vejamos:
Entretanto, infere-se dos autos que na data de 04/05/2015, o autor encaminhou correspondência eletrônica à requerida solicitando a rescisão do contrato, bem como a devolução dos valores já adimplidos, tendo em vista o descumprimento da cláusula contratual concernente à entrega do imóvel, consoante ID no 93344481 – Pág. 64.
Não obtendo resposta quanto ao seu pedido extrajudicial, o autor ajuizou a presente ação em 27/05/2015, objetivando a rescisão contratual e a restituição dos valores adimplidos até a data da propositura da ação (ID no 93344481 – Pág. 1/41.
Deveras, o “habite-se” juntado nos autos não serve para comprovar a conclusão da obra, uma vez que a cláusula 7.1.3. do contrato firmado entre as partes dispõe que: “Para todos os efeitos deste Contrato, acordam a VENDEDORA e o (s) ADQUIRENTE (S) que o IMÓVEL será considerado pronto e acabado, no momento em que seu “habite-se” for averbado”, fato este não demonstrado pela requerida nos presentes autos. Vejamos (ID no 93344481 – Pág. 53):
Neste particular, resta incontroverso o atraso na entrega do imóvel, vez que a data final, contados os 180 (cento e oitenta) dias de tolerância para entrega da obra, era 29/04/2015 e não 30/04/2015 como alega a apelante, e porque a cláusula sétima – item 7.1.3, do contrato firmado entre as partes prevê que o imóvel será considerado pronto e acabado, no momento em que seu “habite-se” for averbado.
Contudo, a requerida não averbou o “habite-se” na matrícula do imóvel em questão, tampouco comprovou a realização de tal ato.
Da análise da cláusula 10.1, item “b” do contrato – da escritura de compra e venda –, cabia ao VENDEDOR outorgar a escritura de compra e venda do imóvel, desde que b) já realizada a averbação do Habite-se no Ofício de Registro de Imóveis, Vejamos (ID no 93344481 – fls. 57):
Constata-se que não obstante a obra tenha sido concluída em 09/02/2015 e o “habite-se” expedido em 27/04/2015, dentro do prazo de tolerância, sua averbação não ocorreu até a propositura da demanda.
Ademais, os Tribunais já firmaram entendimento de que para efeitos de cumprimento de prazo de entrega, deve ser considerada a data da averbação do “habite-se” e não sua simples liberação, momento a partir do qual o promitente comprador terá condições de efetivar as medidas para seu efetivo recebimento, ou seja, se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade.
Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:
“APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DATA DA ENTREGA DO IMÓVEL. AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4 - A data que deve ser considerada para a conclusão da obra é aquela da averbação do habite-se, pois somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade. 5 - Apelo conhecido. Preliminares rejeitas. Recurso não provido. (TJ-DF – Acórdão no 0718830-71.2018.8.07.0001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 13/12/2019) g.n.
“DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE VALORES. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. INTERESSE PROCESSUAL. DEMONSTRADO. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA.
[...]
3. A data da conclusão das obras não corresponde à data da expedição da Carta de Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário, com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade.”
[...]
(TJ-DF - Acórdão n.1189548, 07377104820178070001, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 12/08/2019).g.n.
“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO. ATRASO NA OBRA. TERMO. FINAL. AVERBAÇÃO. HABITE-SE. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE. CONTRUTORA-VENDEDORA. IMISSÃO NA POSSE. PAGAMENTO. TAXAS CONDOMINIAIS. IMÓVEL ALUGADO. COMPROVAÇÃO. SUFICIENTE.
[...]
2. A data da conclusão das obras não corresponde à data da expedição da Carta do Habite-se, mas à data da averbação desta no registro de imóveis, porquanto somente após esse procedimento é que se torna possível o financiamento bancário com o fim de quitar o saldo devedor e obter autorização para entrega da unidade. Precedentes.
[...]
(TJ-DF - Acórdão n.1113971, 20140111908440APC, Relator: ANA CANTARINO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2018, Publicado no DJE: 07/08/2018). G.n.
A propósito, o STJ assim tem entendido:
“Direito Civil. Incorporação imobiliária. Responsabilidade solidária do construtor prevista no § 1o do art. 44 da Lei n. 4.591/64. Obtenção do 'habite-se'. Obrigação do incorporador.
- Em princípio, é do incorporador a obrigação de obtenção do 'habite-se' junto à autoridade competente.
- A responsabilidade solidária do construtor, prevista no § 1o do art. 44 da Lei n. 4.591/64, ocorre apenas se o mesmo não requerer a averbação das edificações no Registro de Imóveis, após a obtenção do 'habite-se' pelo incorporador e a omissão deste em requerer a mencionada averbação.
(REsp 441.236/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2003, DJ 30/06/2003, p. 240)
Ademais, cabe ressaltar que o autor notificou a empresa requerida/apelante quanto ao seu desejo de rescindir o contrato por inadimplência da própria requerida no dia 04/05/2015, conforme se infere da notificação protocolada junto ao canal de comunicação entre a empresa requerida e o autor e (ID no 93344481 – fls. 67) e propôs a demanda em 27/05/2015 (ID no 93344481 – fls. 05/114), ou seja, quase um mês após a data final (prorrogação) para entrega do imóvel em questão. Vejamos:
Ante a inadimplência contratual da requerida, consistente no atraso na entrega do imóvel, é devida a rescisão do contrato mediante a devolução integral das parcelas pagas, corrigidas desde o desembolso de cada uma delas (Súmula 543 do STJ).
“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”
A esse respeito, vejam-se os precedentes:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem." (EDcl no AgInt no AREsp 1220381/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/11/2019).
Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1888853/SP, relator ministro Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 30/11/2020, DJe de 04/12/2020). g.n.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO. POSSIBILIDADE. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. TERMO FINAL. INOVAÇÃO RECURSAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
(...)
3. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1864453/SP, relator ministro Raul Araújo, 4a Turma, julgado em 22/06/2020, DJe de 01/07/2020). G.n.
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. CASO FORTUITO. PROVAS. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. CULPA DO VENDEDOR. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTEGRAL.
(...)
3. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1837228/RJ, relator ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 10/02/2020, DJe de 12/02/2020). G.n.
Assim, não evidenciada causa excludente, é de ser mantida a responsabilidade da parte requerida pelos prejuízos experimentados pelo autor, portanto, a rescisão contratual é medida que se impõe, com a consequente devolução integral dos valores pagos.
DOS JUROS MORATÓRIOS
Quanto ao termo inicial dos juros moratórios, observa-se que, de fato, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1740911/DF, julgado pelo rito de repetitivo – Tema 1002 – é no sentido de que na rescisão do contrato de compra e venda imotivada pelo comprador, incide a partir do trânsito em julgado da decisão.
Ocorre que o referido entendimento não se aplica ao caso em questão, porquanto não houve na espécie rescisão imotivada por parte do promitente comprador.
Desta feita, a sentença na parte que fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor das parcelas a serem restituídas, nos casos em que a rescisão do contrato foi causada exclusivamente pelo promitente vendedor, alinhou-se ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. VERIFICAÇÃO DE CULPA. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.PRECEDENTES. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula 543/STJ). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 3. A jurisprudência desta Corte orienta que, em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. 4. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp 1597320/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) g.n.
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESCISÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - CULPA DO VENDEDOR - RETENÇÃO - DESCABIMENTO - JUROS - TERMO INICIAL. Há legitimidade "ad causam" quando verificada a pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido. Declarada a abusividade de cláusula contratual por onerosidade excessiva, a rescisão contratual por culpa do vendedor é medida que se impõe, sendo indevida a retenção de qualquer parcela paga. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CPC, art. 240; CC, art. 405). Recursos desprovidos”. (TJ-MG - AC: 10000205135189001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 14/10/2020, Câmaras Cíveis / 20a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/10/2020) g.n.
DOS DANOS MORAIS
No que tange ao dano moral, agiu corretamente a sentença recorrida.
Ressalta-se que é possível a condenação por danos morais decorrentes de atraso de entrega de imóvel adquirido na planta, porque além de a requerida não ter entregado o imóvel na data inicialmente aprazada, utilizou toda a tolerância unilateral a seu favor e, ainda assim, não entregou o imóvel no prazo excedente.
Ademais, a demora no recebimento frustrou as expectativas da parte autora, que esteve privada de dispor do imóvel por tempo considerável. A angústia, dissabor, insatisfação e decepção vivenciados violaram sua integridade emocional, portanto, resta claro o dano moral.
Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, portanto, terá que ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerado o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não provocar o enriquecimento sem causa, nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.
Nessa linha de entendimento, tem-se que o valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais), arbitrados pela sentença se deu de forma excessiva, se considerarmos que o pedido de rescisão do contrato ocorreu antes de completar um mês de atraso para a entrega da obra.
Assim, há que ser reduzido para R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que melhor se adequa ao caso em discussão.
Confiram-se os apontamentos desse e. Tribunal de Justiça:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE LOTEAMENTO URBANO – ATRASO NA ENTREGA – CULPA DO VENDEDOR – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – PARCELA ÚNICA – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANO MORAL DEVIDO – QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de o contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas.
Em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação. Precedente STJ.
A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. Assim, o valor da indenização deve ser pautado nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.”
(RAC 1009305-41.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021) g.n.
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA – EXTRAPOLAÇÃO DO PERÍODO DE CARÊNCIA – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO EVIDENCIADOS – INCIDÊNCIA DE MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – LUCROS CESSANTES – AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM A MULTA – TEMA N.o 970 E 971 DO STJ – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A demora da municipalidade em expedir a carta de habite-se não se presta para justificar o atraso na entrega do imóvel, pois decorrente dos riscos do negócio gerido pelas empreendedoras. O atraso injustificado na entrega do imóvel por culpa do vendedor enseja a aplicação da cláusula penal pactuada no importe de 2% sobre o valor já pago pelo comprador. De acordo com as teses dos Temas n.o 970 e 971 do STJ, a multa prevista no contrato em desfavor da construtora constitui a prefixação das perdas e danos, de modo que, a sua aplicação afasta a indenização por lucros cessantes (aluguéis). A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza. Merece ser mantido o valor fixado a título de dano moral concedido, em observância à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(RAC 00229610420158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021) g.n.
Por fim, a apelante alega que os juros de mora devem incidir sobre o valor dos danos morais a partir da data do arbitramento.
O STJ já pacificou o entendimento de que os juros de mora na responsabilidade contratual incidem desde a citação válida e a correção monetária é devida desde o arbitramento, consoante Súmula 362/STJ.
A propósito:
“CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. ALIMENTO CONTAMINADO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. "O termo inicial dos juros moratórios no caso de condenação em danos morais decorrente de responsabilidade contratual é a data da citação, conforme o pacífico entendimento desta Corte Superior de Justiça" (AgInt no AREsp 1331437/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019).
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1728092/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021) g.n.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACIDENTE DE ÔNIBUS. AÇÃO REPARATÓRIA. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.
4. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1665271/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021) g.n.
Desse modo, não há o que reformar na sentença que arbitrou os juros de mora a partir da citação.
Ante o exposto, dou parcial provimento monocrático ao recurso, apenas para reduzir os danos morais para R$5.000,00 (cinco mil reais) mantendo no mais, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.
P. I. C.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora